Tribunal: TJSP
Processo: 2141682-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DAS COTAS DA SOCIEDADE, QUE FORAM OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, E DE VALORES – INDEFERIMENTO – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Os argumentos dos autores, ora agravantes, exigem regular dilação probatória, principalmente pelo fato de o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DAS COTAS DA SOCIEDADE, QUE FORAM OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, E DE VALORES – INDEFERIMENTO – Inconformismo dos autores – Não acolhimento – Os argumentos dos autores, ora agravantes, exigem regular dilação probatória, principalmente pelo fato de o agravado apresentar versão totalmente conflitante com seus argumentos. Somado a isso, o feito já se encontra em fase perícia, para apurar eventuais débitos existentes em nome da sociedade, objeto do contrato de compra e venda – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.